Tribunal: TJSP
Processo: 2035101-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Indeferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante - Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem o preenchimento dos pressupostos legais específicos a fim de permitir desconsideração da personalidade jurídica requerida – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035101-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante TERRA
FORTE
BRASIL
CONSTRUTORA
LTDA
-
ME,
é
agravado
SERTÃO
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035101-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37096
AGRV.No: 2035101-69.2020.8.26.0000
FORO: SERTÃOZINHO
AGTE.: TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME
AGDO.: SERTÃO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Desconsideração inversa
da personalidade jurídica Indeferida a desconsideração inversa
da personalidade jurídica da agravante - Não há nos autos
elementos suficientes que demonstrem o preenchimento dos
pressupostos legais específicos a fim de permitir desconsideração
da personalidade jurídica requerida Decisão mantida Recurso
não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 290/291 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Sustenta a agravante que o executado Gilson transferiu
todos os seus bens pessoais à empresa Sertão Empreendimentos; que o
executado apesar de vasto patrimônio, oculta os bens na pessoa jurídica
indicada. Argumenta que o executado era proprietário de vasta área na cidade
de Sertãozinho; que em 2012 deu 45% dos referidos bens como pagamento
pelas cotas de capital social da empresa Sertão Empreendimentos e que os
55% restantes foram incorporados na empresa. Aponta que o executado não
possui bens passíveis de constrição e que seus bens particulares foram
incorporados na empresa indicada, o que autoriza a desconsideração inversa
da personalidade jurídica; que estão presentes todos os requisitos do art. 50
do Código Civil.
Recurso tempestivo, preparado, regularmente processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035101-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e com contrariedade.
É o relatório.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão agravada
para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica,
incluindo-se no polo passivo da demanda a empresa Sertão Empreendimentos
SPE LTDA.
Pois bem, o artigo 50 do Código Civil prescreve que,
havendo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, poderá incidir na hipótese o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica, definido da seguinte forma pela
doutrina:
A desconsideração da personalidade jurídica conduz à
responsabilidade do sócio nos casos em que a sociedade é
manipulada como instrumento de fraude. Esse instituto
chegou ao pensamento jurídico brasileiro mediante
assimilação da disregard doctrine, desenvolvida nos
tribunais norte-americanos, ganhando celebridade a partir
do apoio e divulgação que lhe deram Rubens Requião e
José Lamartine Corrêa de Oliveira. Antes, a Consolidação
das Leis do Trabalho já permitia levar a responsabilidade
por obrigações da sociedade além dos limites do
patrimônio desta, para atingir as demais pessoas jurídicas
integrantes da mesma constelação empresarial (art. 2o, §
2o). Mais recentemente, o Código de Defesa do
Consumidor autoriza expressamente a desconsideração da
pessoa jurídica, a ser feita pelo juiz em processos
referentes
a
relações
de
consumo,
“quando,
em
detrimento do consumidor, houver abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social” (art. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035101-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indo além dessas disposições bem particularizadas em
setores específicos, os tribunais praticam a desconsideração da personalidade jurídica para
responsabilizar sócios também em situações não previstas
nas leis societárias ou tributárias aplicando-a em relação a
débitos perante fornecedores, prestadores de serviços,
mutuantes em geral etc, Isso é feito exclusivamente
diante de situações de fraude porque o combate a esta é
o objetivo único da disregard doctrine e, sem conduta
fraudulenta a debelar, impõe-se a clássica distinção entre
a personalidade jurídica do sócio e a da sociedade a que
pertence1.
O instituto da desconsideração inversa da personalidade
jurídica caracteriza-se pelo afastamento eventual da autonomia patrimonial da
sociedade em relação ao sócio, em virtude de atos perpetrados por este, em
desfavor de seus credores particulares, para que se atinja o patrimônio
daquela. Assim, desconsidera-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica
para responsabilizá-la por obrigação contraída e imputada ao seu sócio ou
representante.
Não obstante a inversão da hipótese de incidência, a
fundamentação da desconsideração inversa é a mesma da desconsideração
propriamente dita, ou seja, combater a utilização indevida do ente societário
por seus sócios. Segundo a Ministra Nancy Andrighi, “(...) a aplicação da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa
encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos a própria
disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores”.
Nos dizeres de AMADOR PAES DE ALMEIDA:
“A desconsideração inversa consiste em responsabilizar a
pessoa jurídica por obrigações de seu sócio administrador
1 Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, Malheiros Editores, São
Paulo, 2.004, pág. 366.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035101-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ou controlador. Desconsidera-se a autonomia patrimonial
da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do
sócio” (“Execução de bens dos sócios”, 11a ed., São
Paulo: Saraiva, 2010, livro V, no 10, p. 233).
Sobre a questão já se manifestou o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - Recurso especial -
Execução de título judicial - Art. 50 do CC/02 -
Desconsideração
da
personalidade
jurídica
inversa
Possibilidade. (...). III - A desconsideração inversa da
personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da
autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente
do que ocorre na desconsideração da personalidade
propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio
social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por
obrigações do sócio controlador. IV - Considerando-se que
a finalidade da 'disregard doctrine' é combater a utilização
indevida do ente societário por seus sócios, o que pode
ocorrer também nos casos em que o sócio controlador
esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa
jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do
art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa
da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da
sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio
controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma. V
-
A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida
excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando
forem atendidos os pressupostos específicos relacionados
com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50
do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de
sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de
execução, 'levantar o véu' da personalidade jurídica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035101-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.
(...). VII - Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter
a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição,
afigurou-se escorreita, merecendo assim ser mantida por
seus próprios fundamentos. Recurso especial não provido”
(REsp no 948.117-MS, registro no 2007/0045262-5, 3a
Turma,
v.u.,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
em
22.6.2010, DJe de 3.8.2010, in RT: 901/169).
Desse modo, necessário que estejam presentes os
requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, a justificar a desconsideração
inversa da personalidade jurídica.
Na hipótese, a agravante fundamenta sua pretensão no
fato do executado ter transferido à empresa Sertão Empreendimentos, no ano
de 2012, imóveis que compunham seu patrimônio, além de não ter localizado
bens passíveis de constrição.
Contudo, a despeito das alegações tecidas pela parte, não
se verifica nos autos elementos suficientes a demonstrar que o executado
estaria se utilizando da pessoa jurídica, em que figura como sócio, para
desviar bens pessoais, tampouco foi demonstrada confusão entre o patrimônio
social e do sócio, ou ainda a ocorrência de fraude ou abuso de direito com
intuito de prejudicar credores.
Como bem ponderado pelo r. juízo a quo, a transferência
patrimonial noticiada pela parte foi efetivada anos antes do ajuizamento da
demanda em análise. Confira-se: “não se verifica inobservância das regras
societárias, nem se verifica confusão entre o patrimônio social e o do sócio; ou
seja, não há como misturar os sujeitos de responsabilidades, pois não há
mistura de massas patrimoniais, nem se vislumbra desrespeito às
formalidades societárias. Não foram apresentadas provas de ocorrência de
fraude ou abuso de direito que tenham sido eventualmente praticados pelos
executados, em prejuízo do credor, a fim de se furtar ao pagamento da dívida.
Não há sequer indício de que o executado tenha transferido seu patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035101-69.2020.8.26.0000 -Voto no
7
para a empresa, em questão, de modo a caracterizar a confusão patrimonial
ou desvio de finalidade, que pudessem autorizar o decreto do instituto
pleiteado. Saliento ainda que o patrimônio descrito na inicial fora transferido
antes do ajuizamento dessa execução. Portanto, a hipótese para plena
caracterização exige que o sócio esvazie seu patrimônio pessoal para fraudar
terceiros, integralizando totalmente na pessoa jurídica desde que pratique
atos em período concomitante e ao tempo da execução”.
Ademais, conforme se infere do imposto de renda do
executado, este aufere renda mensal, além de ainda possuir bens e direitos
em seu nome, em valor superior a um milhão e setecentos mil reais (fls.
90/124 dos autos de origem).
Desse modo, não se pode afirmar, sem dúvidas, que o
executado está despojado de bens que permitam a satisfação do crédito
perseguido, de modo que não se vislumbram os requisitos do art. 50 do
Código Civil.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator